Tribunal: TJES
Processo: 0035566-13.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035566-13.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAYME CYPRESTE GOMES e outros
APELADO: GUILHERME MELGACO DE MARCELOS e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSO INTERPOSTO POR GUILHERME MELGAÇO DE MARCELOS NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO POR JAYME CYPRESTE GOMES. PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. No caso, indeferida a gratuidade da justiça, a parte deixou de recolher o preparo recursal, mesmo intimada para fazê-lo, o que evidencia a deserção recursal, diante do descumprimento do preceito normativo do art. 1.007, caput, do CPC.

2. Recurso interposto por Guilherme Melgaço de Marcelos, não conhecido.

3. O magistrado de primeiro grau não atribuiu o desfecho correto para a causa quanto à distribuição dos custos financeiro do processo, tendo em vista que a parte autora formulou pelo menos 05 (cinco) pedidos e sagrou-se vitoriosa em apenas em 01 (um) deles, o que converge para reconhecer que o requerido decaiu em parte mínima do pedido, já que não houve vitória substancial do apelado, quer seja sob o crivo do critério quantitativo ou quer seja pelo qualitativo, sistemática que mais se adequa à hipótese vertente (CPC, parágrafo único, art.86).

4. Recurso interposto por Jayme Cypreste Gomes provido.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso interposto por Guilherme Melgaço de Marcelos e, por igual votação, dar provimento ao recurso interposto por Jayme Cypreste Gomes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível no 0035566-13.2017.8.08.0035

Apelante/Apelado: Jayme Cypreste Gomes

Apelado/Apelante: Guilherme Melgaço de Marcelos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, por meio da qual, ao apreciar “ação de rescisão contratual c/c indenizatória”, julgou parcialmente procedente a pretensão formulada “apenas para DECLARAR a rescisão do contrato de administração de imóvel firmado entre as partes relativamente ao bem versado na inicial”, rejeitando “os pedidos indenizatórios de ordem material e moral, bem como de condenação do Requerido ao pagamento da multa rescisória contratual”. Ao final, consignou que “em razão da sucumbência parcial, ambas as partes deverão arcar pro rata com as custas processuais, na proporção de 30% para o Autor e 70% para o Requerido. Relativamente aos honorários advocatícios, [fixou] em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC” (fl.159). Além disso, o magistrado singular ainda julgou improcedente a reconvenção, “ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que [fixou] em 10% sobre o valor atribuído à reconvenção, na forma do art. 85, §2º, do CPC” (fl. 159-v).

Jayme Cypreste Gomes interpôs o seu recurso de apelação (fls. 162/167) no qual pretende a reforma da sentença exclusivamente, a fim de que “seja redistribuído os ônus sucumbênciais, levando em consideração que o apelado decaiu na maior parte de seus pedidos”.

Já o apelante Guilherme Melgaço de Marcelos, por sua vez, apresentou o seu recurso de apelação (fls. 170/177), pugna pela reforma integral da sentença, objetivando que seja reconhecida a responsabilidade civil do apelado e seu dever de indenizá-lo por danos materiais e extrapatrimoniais que alega ter suportado pelo descumprimento do contrato de administração do imóvel dele.

Embora ambas as partes tenham sido devidamente intimadas, apenas o apelado Jayme Cypreste Gomes ofertou contrarrazões ao apelo da parte adversa (fls. 181/193).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Suscitada de Ofício

Inadmissibilidade do Apelo Quanto ao Apelante Guilherme Melgaço de Marcelos

Por meio do pronunciamento no id 3932421, determinei a intimação do apelante para que comprovasse com elementos fidedignos a necessidade de contar com a benesse da gratuidade da justiça, sob pena de tê-la por indeferida.

Todavia, constou do movimento processual lançado que o prazo decorreu sem a manifestação do apelante.

Assim, proferi a decisão no id 4668335, indeferindo a gratuidade da justiça, determinando a intimação do apelante para que realizasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC.

Contudo, o apelante não providenciou o recolhimento do preparo, denotando o descumprimento do preceito normativo do art. 1.007, caput, do CPC, o que evidencia a deserção recursal.

A propósito, com as devidas adaptações, atente-se para o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que incumbe ao recorrente comprovar dentro do prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento do preparo, caso verificada sua insuficiência ou indeferida a gratuidade judiciária, sob pena de deserção. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1406610/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 17/05/2019)

Pelo exposto, suscito, de ofício, preliminar de inadmissibilidade do recurso interposto por Guilherme Melgaço de Marcelos diante da deserção detectada, motivo pelo qual dele
não conheço,
majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Recurso Interposto por Jayme Cypreste Gomes

Conforme relatado, o apelante Jayme Cypreste Gomes interpôs o seu recurso de apelação, no qual pretende a reforma da sentença exclusivamente, a fim de que
“seja redistribuído os ônus sucumbênciais, levando em consideração que o apelado decaiu na maior parte de seus pedidos”
.

De fato, da leitura da petição inicial da “ação de rescisão contratual c/c indenizatória” (fl. 18), é possível aferir que a parte autora formulou diversos pedidos, 05 (cinco) no total, mais especificamente um de ordem declaratória (rescisão do contrato de administração de imóvel celebrado entre as partes), e outros 04 (quatro) de cunho condenatório [(i) pagamento de multa contratual rescisória, (ii) danos materiais (IPTU e taxa de lixo), (iii) danos morais no importe de R$ 15.000,00, (iv) repasse de valores decorrentes de taxa de pintura do imóvel do autor e de seguro fiança.

Todavia, a parte dispositiva da sentença é clara quanto ao desfecho vitorioso do autor apenas na rescisão do contrato de administração celebrado entre as partes, e só, motivo pelo qual não se aplica a sistemática da sucumbência recíproca conforme externado pelo magistrado de primeira instância, mas o critério da sucumbência mínima prevista no parágrafo único do art. 86, do CPC.

Afinal, é intuitiva a conclusão de que o apelante (requerido) decaiu em parte mínima dos pedidos, o que atrai a incidência da previsão contida no parágrafo único do art. 86, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Nesse sentido:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO INDEVIDO. DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. PAGAMENTO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 2.
Conforme a jurisprudência sedimentada do c. STJ, para o estabelecimento da proporção em que se deve distribuir as verbas de sucumbência, é necessário colher o número de pedidos formulados pelo autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final
(STJ. 2020/0341646-0. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1811902/SP. Terceira Turma. Rel.: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Julgamento: 15/06/21. Dje:17/06/21). 3.
Dentre os 7 (sete) pedidos formulados, somente foi julgado procedente o de redução dos juros moratórios à taxa anual de 12%, razão pela qual é ínfima a sucumbência da instituição financeira no caso, a inviabilizar a distribuição proporcional das despesas sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190012853, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Posta assim a questão, tenho que o magistrado de primeiro grau não atribuiu o desfecho correto para a causa, tendo em vista que a parte autora formulou pelo menos 05 (cinco) pedidos e sagrou-se vitorioso em apenas em 01 (um) deles, o que converge para reconhecer que o requerido decaiu em parte mínima do pedido, já que não houve vitória substancial do apelado, quer seja sob o crivo do critério quantitativo ou do qualitativo, critério que mais se adequa à hipótese vertente (CPC, parágrafo único, art.86).

Diante dessas razões,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por Jayme Cypreste Gomes para reformar a sentença tão somente quanto à fixação dos ônus sucumbenciais na demanda principal, os quais deverão recair por inteiro sob a responsabilidade do apelado (Guilherme Melgaço de Marcelos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.